Tribunal: STF
Processo: ARE 1395045
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. PETIÇÃO DE AGRAVO PROTOCOLADA APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.